Tribunal: TJMT
Processo: 1021091-91.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021091-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 057.990.351-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E
CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME -
DÍVIDA PRESCRITA
–
DANO MORAL –
NÃO
VERIFICADO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Os fatos narrados
não
são suficientes
, por si só, para configurar o dano moral
.

De acordo com o artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Marialva Lisboa da Silva
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Non
a Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede Ação Declaratória de Inexi
stência
de Débitos
c/c
Reparação por Dano Moral n. 1021091-91.2021.8.11.0041
,

julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta, em
suas razões,
que a plataforma Serasa Limpa Nome publiciza as informações desabonadoras que possui, o que evidencia o dano à reputação do consumidor.

Alega que o dano moral está evidenciado nos autos, a ensejar a condenação da Apelada ao pagamento de indenização.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
condenar a Apelada ao pagamento de dano moral, na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como fixar honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
2
16775204
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Marialva Lisboa da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação por Dano Moral n. 1021091-91.2021.8.11.0041, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Marialva Lisboa da Silva
ajuizou
a presente demanda

em desfavor d
a Claro S.A.
,
eis que estaria sendo cobrado
, via plat
aforma

serasa
web
limpa nome,
por dívida prescrita
.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
pela razões fundamentadas
, e por consequência DETERMINO a retirada do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e declarar inexigível a dívida prescrita no valor de R$ 1.939,82.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do
CPC. (...)
”.

D
a sentença,
a
Requerente

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer
se a cobrança de dívida prescrita, via plataforma
on-line
, gera danos morais
indenizávei
s.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Inicialment
e, anota-se
não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verific
a-se
que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento.

Isso, pois,
a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprov
a
a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa
Experian
que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa
Experian
.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

(N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.

(N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
, verifica-se que o Juízo de primeiro grau condenou as partes ao pagamento de honorários, fixados por equidade, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito observando o disposto no § 2º, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa e não com base no valor da causa.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016,
DJe
19/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –DÍVIDA INDICADA NA INICIAL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR –PROVA – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – §2° DO ART. 85 DO CPC/2015 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO –POSSIBILIDADE. Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. - Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo – 17ª Câmara Cível – PUB. 08.11.2016).

Com tais razões, em atenção ao trabalho realizado pelo
s
procurador
es
da
s partes
, tendo em vista
a
instrução da demanda, tenho por bem manter o valor fixado pelo Juízo sentenciante.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Marialva Lisboa da Silva
,
para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024